Tribunal: TJDFT
Processo: 0714582-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe APELAÇÃO Processo no 0714582-91.2020.8.07.0001 apelante(s) JLM RESTAURANTE LTDA - EPP apelado(s) INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. A JLM Restaurante Ltda.-EPP interpõe recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1, em auxílio ao Juízo da 6a Vara Cível, que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados na petição inicial, contra a Inframérica Concessionária do Aeroporto de Brasília, “apenas para confirmar integralmente os efeitos da medida liminar deferida”, da qual se extrai o seguinte dispositivo: Assim, disto convencida, imponho um desconto de 43,52% e 44,25%, respectivamente, nas prestações de aluguel da parte autora em relação à parte requerida quanto ao mês de abril e maio/20. Caso já tenham sido pagos estes alugueres com os valores cheios, tais descontos deverão ser compensados com os próximos meses subsequentes. Com relação aos meses de alugueres que se seguirem a partir do presente mês de junho/20 (inclusive), a parte autora deverá trazer aos autos comprovante de faturamento do mês imediatamente anterior para que, usando da lógica já fixada por esta decisão, calcular-se o valor de aluguel daquele mês, até que se considere que qualquer alteração de faturamento do estabelecimento autor não ocorre mais em razão do coronavírus. Ainda, de ofício, corrigiu o valor da causa de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) para R$1.920.00,00 (um milhão, novecentos e vinte mil reais), e, considerando o princípio da causalidade e sucumbência mínima da ré, condenou a parte autora ao integral pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC. Nas razões de apelação (ID 21492377), inicialmente, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da alegada probabilidade de seu provimento e do iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação, consubstanciada na “notificação extrajudicial de imediata rescisão contratual unilateral emitida pela ré/apelada”, fundamentada no “descumprimento de obrigações ainda sub judice”. Alude que a probabilidade do provimento decorre do futuro reconhecimento de cerceamento de defesa, ante a necessária e não realizada prova pericial, com o objetivo de comprovar a presença de caso fortuito e força maior, incidentes no contrato ajustado entre as partes. Defende, também, ser necessária adequação do valor da causa, pois corrigido de ofício pela sentença, em descompasso com o real proveito econômico perseguido. Quanto ao mérito, defende que, com o reconhecimento de caso fortuito e força maior, em decorrência da Pandemia provocada pelo vírus Sars-Cov-2, seria o caso de incidência da Cláusula 12 do Instrumento Particular de Uso e Cessão de Espaço, firmado entre os litigantes, que “autorizaria a suspensão dos encargos contratuais, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda e do contido nos artigos 393 e 113, § 1o, inciso V, ambos do Código Civil”. Noticia a realização de depósito judicial no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais), objetivando demonstrar sua boa-fé, cooperação e lealdade processual. No atinente ao recurso propriamente dito, argui preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de prova pericial “a fim de comprovar a efetiva existência de caso fortuito e motivo de força maior no caso vertente, além da efetiva extensão dos efeitos da Pandemia do COVID-19 no contrato celebrado entre as partes”. Diz que o contrato está relacionado ao fluxo de pessoas no Aeroporto Internacional de Brasília, que vem sofrendo com constantes cancelamento de pousos e decolagens. Também, assevera que o magistrado sentenciante se equivocou ao alterar, de ofício, o valor da causa de R$65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) para R$1.920.00,00 (um milhão, novecentos e vinte mil reais). Acentua que o parâmetro deve ser o proveito econômico pretendido “à época da propositura da demanda”, no caso, equivalente ao início da Pandemia, em 3/2/2020, até a data da propositura da demanda, em 13/5/2020. Logo, deve ser mantido o valor da causa declinado na petição inicial. Em relação à questão meritória, discorre sobre a existência de cláusula contratual que condicionaria o pagamento do aluguel ao faturamento (Cláusula 2). Mais, o pagamento do aluguel estaria condicionado a um faturamento mínimo, que, acaso não alcançado, desobrigaria-o do encargo. Articula que a queda no faturamento, de até 95,66% (noventa e cinco vírgula sessenta e seis por cento), no mês de maio, impossibilita-o de arcar com qualquer valor locatício. Assinala que, diversamente do entendimento monocrático, a situação retratada nos autos configura caso fortuito e força maior e, nesse quadro, seria possível sua exoneração de forma ampla e irrestrita da obrigação de pagar os aluguéis mensais, atraindo a incidência do art. 393 do Código Civil e a Cláusula 12 do Instrumento Particular de Cessão de Uso de Espaço Aeroportuário, que possui a seguinte redação: 12. DO CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 12.1. As PARTES são consideradas adimplentes ou isentas de responsabilidade por quaisquer ônus ou obrigações perante a outra PARTE, nos termos deste CONTRATO, ou perante terceiros, por eventos de inadimplemento resultantes, direta ou indiretamente, de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do artigo 393 do Código Civil. (...) 12.2. Caso alguma das PARTES não possa cumprir qualquer de suas obrigações em razão de caso fortuito ou força maior, o CONTRATO permanecerá em vigor, ficando a obrigação suspensa por tempo igual ao da duração do caso fortuito ou força maior e extensão dos seus efeitos. Aponta normas distritais (Decreto Distrital n. 40.539 de 19 de março de 2020, Decreto n. 40.550 de 23 de março de 2020, Decreto n. 40.583 de 1o de abril de 2020 e Decreto n. 40.674 de 02 de maio de 2020) que teriam impedido o seu funcionamento, impossibilitando-o totalmente de arcar com o pagamento dos aluguéis. Anota que, mesmo diante da significativa queda do seu faturamento, além do aluguel, tem que arcar com os encargos tributários e trabalhistas. Subsidiariamente e relativamente aos ônus sucumbenciais, acaso mantida a sentença, entende que seria o caso de adequação da distribuição do pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, pois, considerando que houve o julgamento parcial de procedência, reduzindo o aluguel à metade, a sucumbência deve ser equivalente. Requer, portanto, a concessão de efeitos suspensivo ao recurso. Na sequência, a cassação da sentença por cerceamento de defesa, com subsequente retorno dos autos à instância de origem. Superada essa preliminar, pretende a revisão do valor da causa, adotando-se aquele declinado na petição inicial. No mérito, a reforma da sentença para que haja: i. o reconhecimento do vínculo entre o faturamento obtido pela apelante e a obrigação de pagar os encargos contratuais, a fim de constatar o grave prejuízo sofrido pela recorrente, em razão da Pandemia do Coronavírus, fato que corrobora a incidência do caso fortuito e motivo de força maior, conforme Cláusula 12 do contrato celebrado entre as partes e em atenção ao artigo 393 do Código Civil; e, cumulativamente, ii. a decretação de incidência de caso fortuito e do motivo de força maior no contrato firmado entre as partes e, consequentemente, seja declarada a inexigibilidade dos encargos financeiros no período compreendido entre 03 de fevereiro de 2020 (Portaria 188 do Ministério da Saúde) até o efetivo e pleno restabelecimento da atividade empresarial de que se cuida, conforme preconizam os artigos 393 e 113, §1o , inciso V, ambos do Código Civil e expressamente previsto na Cláusula 12 do Instrumento Particular de Cessão de Uso de Espaço Aeroportuário; e, cumulativamente, iii. a suspensão da exigibilidade, enquanto vigentes os efeitos do COVID-19, dos encargos estabelecidos por intermédio do Termo de Confissão de Dívida Com Promessa de Pagamento, ajustado antes desse período anômalo, conforme disposto expressamente na Cláusula 12 do contrato em destaque e celebrado entre as partes; Preparo recolhido (ID 21492379). Contrarrazões ao ID 21492402, pelo desprovimento do recurso. Em decisão ao ID 22116801, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo à apelação. Ao ID 22223350, a JLM Restaurante Ltda.- EPP noticiou que a Inframérica, em 20/11/2020, ajuizou a ação de reintegração de posse n. 0738425-85.2020.8.07.0001, com pedido liminar, indicando esbulho praticado pela empresa, ao argumento de não quitação dos aluguéis avençados. Distribuída ao Juízo da 15a Vara Cível, este, em decisão datada de 25/11/2020, determinou liminarmente a reintegração de posse, a qual se concretizou no dia 10/12/2020. Consequentemente, aduz estar impedida de exercer suas atividades e dispensou seus funcionários, devendo, pois, arcar com os encargos trabalhistas. Requereu, portanto, o levantamento do depósito judicial de R$60.000,00 (sessenta mil reais) que realizou voluntariamente, sob a justificativa de pagamento da rescisão trabalhista de seus empregados. Junta documentos que comprovam o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, determinada nos autos n. 0738425-85.2020.8.07.0001, além de extratos que estariam relacionados às noticiadas rescisões. Juntou documentos que demonstrariam o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse, determinada nos autos n. 0738425-85.2020.8.07.0001, além de extratos que estariam relacionados às noticiadas rescisões. Manifestação da Inframérica ao ID 22235496, pelo indeferimento do pedido de levantamento, aduzindo que a dívida decorrente da locação é superior a R$2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais). Esta Relatoria, por meio do ato judicial de ID 22306482, nada proveu acerca do pedido de levantamento de valores deduzido pela parte apelante. Em novo requerimento (ID 22430468), JLM Restaurante Ltda. EPP pugna pelo retorno dos autos ao Juízo de origem, para análise do pedido de levantamento dos valores depositados judicialmente. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do art. 932, inciso I, do CPC, incumbe ao Relator dirigir e ordenar, no Tribunal, os processos, evitando-se medidas que venham a atrasar ou a tumultuar a tramitação do feito e, portanto, a entrega da prestação jurisdicional célere, efetiva e integral. De início, verifica-se que ainda se encontra pendente a análise do recurso de apelação interposto pela própria parte requerente, conforme se extrai do ID 21492377. Na espécie, compulsando os autos, constata-se que, por meio da decisão de ID 21492324, o Juízo de origem deferiu tutela provisória vindicada pela autora, ora requerente, para impor “um desconto de 43,52% e 44,25%, respectivamente, nas prestações de aluguel da parte autora em relação à parte requerida quanto ao mês de abril e maio/20. Caso já tenham sido pagos estes alugueres com os valores cheios, tais descontos deverão ser compensados com os próximos meses subsequentes”. Ainda na referida decisão, foi ressalvado pelo Juízo de origem que, em relação aos valores relativos aos aluguéis “que se seguirem a partir do presente mês de junho/20 (inclusive), a parte autora deverá trazer aos autos comprovante de faturamento do mês imediatamente anterior para que, usando da lógica já fixada por esta decisão, calcular-se o valor de aluguel daquele mês, até que se considere que qualquer alteração de faturamento do estabelecimento autor não ocorre mais em razão do coronavírus”. Assentados esses termos, observa-se que a tutela de urgência de natureza antecipada anteriormente concedida, que foi confirmada pela r. de ID 21492373, impede, neste instante, o levantamento dos valores voluntariamente depositados pela parte autora em Juízo. Isso porque, nesse ato judicial, foi ressalvada uma condição de prova relativa ao pagamento mensal dos encargos locatícios, qual seja, a demonstração de eventual queda no faturamento da locatária. É dizer, nos termos da reportada tutela liminar, a minoração no valor dos aluguéis estaria diretamente vinculada a uma redução no faturamento da locatária, a qual haveria de ser por ela demonstrada mediante prova contábil. Some-se a isso o fato de que a própria locatária, ora requerente, admite a existência de débitos em aberto com a locadora (ID 22430468, p. 2), de modo que o numerário por ela depositado judicialmente poderá ser objeto de eventual constrição vinculada à dívida. Nesse cenário, por imperativos de eficiência e de celeridade processual, nos moldes dos arts. 6o e 8o do CPC, deve-se consignar que o levantamento do valor eventualmente depositado em Juízo haverá de ser realizado após o julgamento, por este e. Tribunal, do recurso de apelação, mediante alvará a ser oportunamente expedido pelo douto Juízo de origem, que é o titular da conta judicial na qual o numerário encontra-se custodiado. É que a medida de retorno dos autos à Vara de origem, para além de resultar em atraso injustificado à prestação da atividade jurisdicional, afigurar-se-ia, como já anotado, providência açodada, a par dos termos da tutela provisória confirmada pela r. sentença, e, ainda, da constatação de que o feito sequer transitou em julgado, não havendo, portanto, decisão de mérito definitiva. A par disso, deve ser mantido, até análise final do apelo por esta douta 2a Turma Cível, o estado de fato sobre o numerário depositado judicialmente pela locatária, o qual poderá ser objeto de ato constritivo vinculado à dívida decorrente do contrato objeto de discussão nestes autos. 3. Com essas razões, indefiro o requerimento formulado no ID 22430468. Publique-se. Intimem-se. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora